Tribunal: TJSP
Processo: 0161853-14.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL READEQUAÇÃO DO VOTO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. N° 5.869, DE 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RE no 565.089/SP (TEMA no 19, de 28/04/2.020, do STF) – Alteração do acórdão que deu provimento à apelação para condenar a apelada a pagar indenização correspondente a

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL READEQUAÇÃO DO VOTO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. N° 5.869, DE 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RE no 565.089/SP (TEMA no 19, de 28/04/2.020, do STF) – Alteração do acórdão que deu provimento à apelação para condenar a apelada a pagar indenização correspondente a diferença entre os valores já pagos aos apelantes e aqueles que deveriam ter sido pagos se aplicada a revisão anual, a partir de 05/06/1.999, ano a ano, respeitada a prescrição quinquenal, aplicando-se o índice apurado pelo INPC que melhor reflete a inflação, cumulativamente – Não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos que, segundo o TEMA no 19, supra citado, não gera direito subjetivo a indenização – ACÓRDÃO readequado, para negar provimento à apelação.